Tribunal: TJES
Processo: 5000668-20.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000668-20.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IBATIBA
RECORRIDO: EDCARLA OLIVEIRA CARVALHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000668-20.2022.8.08.0064

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE IBATIBA

RECORRIDA: EDCARLA OLIVEIRA CARVALHO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA QUE NÃO RECAI SOBRE A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE 1%. ANUÊNIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 05/01. LEI REVOGADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Infere-se, na exordial, que a parte autora passou em concurso público para o cargo de AGSAE I - Monitor de Creche, tendo tomado posse na data de 05/11/2012, alegando que, por este motivo, teria direito ao adicional de 1% a cada anuênio, que não é pago pelo réu.

A sentença vergastada se seguiu nos presentes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos que constam na inicial, por conseguinte,
JULGO EXTINTO
, o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo o direito da requerente ao adicional de tempo de serviço de 1% por anuênio, condenando o requerido a pagar a requerente o adicional retroativo no valor de
e R$ 4.798,42 (quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos)
, correspondente ao período de cinco anos anteriores a propositura da ação, em respeito a prescrição quinquenal. Ademais, acaso ainda tenha continuado na função de servidora pública até a presente data e ainda não regularizado o pagamento do adicional na remuneração da requerente, condeno a parte requerente no pagamento de valores do referido adicional vencidos entre a propositura da demanda e a prolatação desta sentença, com a implementação em folha de pagamento nos próximos pagamentos. Em tempo,
DEIXO DE CONDENAR
na aplicação de multa diária, eis que, uma vez que não houve a antecipação de tutela no feito, as astreintes no presente caso são devidos somente na fase de cumprimento de sentença quando observada o inadimplemento da obrigação.
”

Irresignado, o Município de Ibatiba apresentou Recurso Inominado, sustentando a inexistência dos efeitos da revelia para a Fazenda Pública. No mérito, entende pela nulidade da r. Sentença ante a revogação da Lei que embasou tais pedidos e os fundamentos
a quo
.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Quanto à revelia, saliento que, embora o juízo
a quo
a tenha reconhecido, deixou de considerar a incidência de seu efeito material, não influenciando, destarte, na fundamentação do julgado.

No mérito, da análise dos autos, verifico que a parte autora aduz que possui direito ao adicional de 1%, a cada anuênio, com fundamento no artigo 64 da Lei Complementar Municipal nº 05/1991, vejamos:

Art. 64. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento de que trata o art. 39. Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês que completar o anuênio.

Contudo, a Lei Complementar nº 38, de 31 de dezembro de 2009 revogou a aludida Lei Municipal, conforme disposto:

Art. 203. Ficam revogadas as Leis complementares nº. 05/91 e 171/93, bem como as disposições em contrário.

Assim, é evidente que a revogação da referida legislação se deu em 31/12/2009 e a posse da Recorrida, em cargo efetivo, ocorreu somente no ano de 2012, ou seja, muito posterior à publicação da lei complementar discutida. Ou seja, não caberia, portanto, a sua aplicação ao caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais .

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em discordar do voto proferido, tendo em vista que o recurso foi interposto intempestivamente, considerando-se que o início do prazo se iniciou em 17/07/2023 e se encerrou em 31/07/2023, e o recurso somente foi interposto em 07/07/2023.

Em se tratando de Juizado Especial da Fazenda Pública, a lei 12.153/2009 não prevê prazo para a interposição de tal recurso, aplica-se por analogia o que prevê a Lei 9.099/95, portanto, não há que se falar em prazo em dobro para a Fazenda Pública no âmbito dos juizados especiais.

Neste contexto, não conheço do recurso ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.